Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-19.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702138-19.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR ARAUJO CRUZ AGRAVADO: CAROLINE DOS SANTOS VAZ SOUTO DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de insuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. E como bem fundamentado na origem, a remuneração do agravante (R$9.241,00) é muito acima da média nacional e não se compatibiliza com a gratuidade de justiça, que é ação afirmativa voltada para os reconhecidamente pobres. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, II). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.